Tribunal: TJMT
Processo: 1001393-15.2018.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Recurso Inominado no 1001393-15.2018.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.
Recorrente: Anhanguera Educacional LTDA.
Recorrida: Rosileidi Fraga de Oliveira.
Data do Julgamento: 24/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR - CANCELAMENTO DO CURSO - COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADE - INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade das negativações noticiadas na inicial.
2. Reputa-se nula de pleno direito a cláusula contratual que impõe a autora, a obrigação de pagar as mensalidades decorrentes do contrato de prestação de serviços educacionais, uma vez que no caso, a requerente nem chegou a usufruir tais serviços.
3. Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6. Não comprovada à existência das dívidas, mantém-se a declaração de inexigibilidade dos débitos.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001393-15.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSILEIDI FRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 304.588.201-30 (RECORRENTE), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR
- CANCELAMENTO DO CURSO - COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADE -
INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade das negativações noticiadas na inicial.

2.

Reputa-se nula de pleno direito a cláusula contratual que impõe a autora, a obrigação de pagar as mensalidades decorrentes do contrato de prestação de serviços educacionais, uma vez que no caso, a requerente nem chegou a usufruir tais serviços.

3.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Não comprovada à existência das dívidas, mantém-se a declaração de inexigibilidade dos débitos.

7.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2020